Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência suscitado em ação ressarcimento por danos causados em acidente de veículo.
2. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa.
3. Ainda que a parte autora tenha eleito inicialmente foro diverso do local do acidente e de sua residência, cumpre ao requerido se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Terceira Vara Cível de Águas Claras.